Tribunal: TJBA
Processo: 8053438-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053438-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARLUCE LOPES ROCHA Advogado(s): IVAN LUIS LIRA DE SANTANA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ8 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO. VALOR INFERIOR AO LIMITE DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1029/STJ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Marluce Lopes Rocha contra decisão do Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que declinou da competência para processar e julgar execução individual de sentença coletiva, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor atribuído à causa ser inferior a sessenta salários mínimos, nos termos do art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009. 2. Na origem, a agravante ajuizou cumprimento individual de sentença proferida pelo Tribunal de Justiça da Bahia em ação coletiva relativa à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas, cujo valor não ultrapassa o limite legal dos Juizados Especiais. II. Questão em discussão 3. Discute-se se o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência para processar execução individual de título executivo judicial formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário em Vara da Fazenda Pública. III. Razões de decidir 4. A Lei nº 12.153/2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública, define em seu art. 2º, §1º, I, que não se incluem em sua competência as causas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. 5. O art. 3º, §1º, I, da Lei nº 9.099/1995, aplicada subsidiariamente, delimita a competência dos Juizados à execução de seus próprios julgados e dos títulos extrajudiciais até o limite legal, o que exclui a execução de sentenças proferidas no juízo comum. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1029, firmou entendimento de que “não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei nº 12.153/2009 ao juízo comum da execução”. 7. Dessa forma, ainda que o valor da causa seja inferior a sessenta salários mínimos, a execução individual de sentença coletiva não se insere na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, devendo tramitar perante as Varas da Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Reconhecida a competência da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar a execução individual. Tese de julgamento: 1. “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não possuem competência para processar e julgar execução individual de título executivo judicial oriundo de ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário.” 2. “O valor da causa inferior a sessenta salários mínimos não altera a competência quando a execução decorre de título coletivo formado fora do rito dos Juizados Especiais.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8053438-13.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, MARLUCE LOPES ROCHA, e Agravado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça